Tribunal: STF
Processo: HC 166948
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, afastada fica a inépcia. 



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva pressupõe a prática de um ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução a indicarem serem as condutas subsequentes continuação da primeira.